Tribunal: TJSP
Processo: 2214966-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2214966-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
THEREZA DE LOURDES CARDOSO SBAGLIA, é embargado UNIMED DE
ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E MARCUS VINICIUS RIOS
GONÇALVES.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214966-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08093
2
Embargos de Declaração Cível no 2214966-86.2019.8.26.0000/50000
Embargte
: Thereza de Lourdes Cardoso Sbaglia
Advogado
: Adriano Tadeu Silvestrin
Embargdo
: Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico
Advogados
: Silvio Luiz Maciel e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 08093
ig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios no Acórdão.
Nítido propósito infringente do julgado. Inexistência de omissões e
contradições. Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já
decidida. Não cabimento. Acórdão que analisou as questões
suscitadas. Inconformismo contra o resultado, que deve ser exercido
pela via recursal específica e cabível. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada
THEREZA DE LOURDES CARDOSO SBAGLIA, contra Acórdão Unânime que deu
provimento ao recurso interposto pela requerida UNIMED DE ARARAQUARA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nestes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória de
urgência deferida para custeio pela operadora de saúde das despesas de
internação da beneficiária. Inconformismo da operadora de saúde.
Acolhimento. Indícios de opção pela beneficiária do plano de saúde de ser
atendida por profissional de sua confiança, não credenciado, em hospital de
referência, também não credenciado. Existência de neurocirurgiões, dentro
da rede credenciada, especialistas no procedimento cirúrgico. Questão que
demanda dilação probatória. Ausência dos requisitos para concessão da
tutela de urgência. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Pleiteia o reexame e a integração do julgado, aduzindo que o
acórdão está eivado de contradições e omissões, rediscute a tese de ilicitude da prova obtida
através de conversa de “Whatsapp” entre médica cooperada e o filho da autora. Sustenta
contradição no julgado, afirmando que houve análise de mérito no tocante à cobertura do
plano de saúde, desprezando os relatórios médicos indicativos da urgência, devendo tais
questões ser analisadas somente na demanda originária e não em sede de tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214966-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08093
3
Afirma contrariedade à tese adotada por esta Relatora no Agravo de Instrumento no
2215283-84.2019.8.26.0000, de partes diversas.
Tempestivos e isentos de preparo.
É o relatório.
Não merece acolhimento a pretensão da embargante.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples leitura
do “decisum”, não há qualquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015,
em nenhum ponto discutido no recurso, que autorize o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios.
Efetivamente, tratando-se de agravo de instrumento interposto
em face da r. decisão que concedeu a tutela de urgência, foi realizada a análise dos
pressupostos para concessão da tutela provisória e, pelos motivos expostos, restou afastada a
probabilidade do direito invocado, ante a existência de fortes indícios de escolha deliberada de
atendimento por profissional não credenciada.
Ressalte-se que, conforme também salientado, caberá ao juízo
de primeiro grau, a instrução probatória e posterior análise do mérito da demanda, em
cognição exauriente.
No mais, as questões elencadas já restaram devidamente
apreciadas e fundamentadas no Acórdão, assim, toda a matéria ventilada nos embargos se
relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa, às provas até então
produzidas e aos seus fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam, em tese, a interposição dos presentes
embargos declaratórios.
Acerca da ilicitude da prova apresentada e no tocante à analise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214966-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08093
4
da probabilidade do direito invocado, restou fundamentado:
“Por primeiro, entendo que, neste momento processual, não há como se
falar em ilicitude das provas obtidas através da transcrição de conversa
mantida entre o filho da autora e a médica cooperada à agravante, através
do aplicativo Whatsapp.
Conforme se denota, a troca de mensagens foi fornecida por uma das
interlocutoras, que presta serviços à agravante (fls. 20).
Com efeito, está sedimentado no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal o
entendimento acerca da licitude, admissibilidade e plena eficácia das
gravações ambientais feitas por um dos interlocutores, ainda que sem o
conhecimento dos demais envolvidos na conversa.
Neste sentido o julgamento de recurso extraordinário sob o rito do artigo
543-B do CPC/1973.
(...)
Ainda, os documentos trazidos pela agravante, fls. 31/32 e 34/38, a despeito
de serem documentos unilaterais, atestam a qualificação profissional de
médicos especialistas que fazem parte da rede credenciada do plano de
saúde contratado pela parte agravada, possuindo a força probante
necessária para tal finalidade.
(...)
Na hipótese, conforme já salientado, ante a existência de fortes indícios de
escolha deliberada de atendimento por profissional não credenciada, não é
hipótese de concessão da tutela provisória de urgência.
Conforme já salientado, a prova produzida traz indícios de que a
beneficiária do plano de saúde procurou médico de sua confiança, em
hospital de referência, ambos não credenciados ao plano de saúde, por mera
liberalidade, em especial porque já havia o diagnóstico sugestivo de tumor
realizado por médica credenciada ao plano de saúde (fls. 20).
Ademais, o relatório médico da indicação cirúrgica no nosocômio Sírio
Libanês, bem como as conversas no Whatsapp, entre a médica credenciada,
que primeiro atendeu a autora, ora agravada, e o filho da autora, também
apontam que, por liberalidade da beneficiária do plano de saúde foi
escolhido médico de sua confiança para confirmação do diagnóstico e
realização do procedimento cirúrgico (ressalte-se que o médico do Hospital
Sírio Libanês afirma durante consulta médica ambulatorial no consultório
fls. 27).
Ainda, ao menos em cognição sumária, possível apontar que a escolha por
médico de confiança, em hospital de referência, fora da área de cobertura,
tratou-se de liberalidade da beneficiária, uma vez que o plano de saúde
contratado possui neurocirurgiões declarados competentes, para realizar o
procedimento cirúrgico (fls. 31/32 e 34/38), inclusive, o filho da beneficiária
do plano havia sido informado sobre a existência de equipe médica
credenciada (fls. 22).
Assim, ante os fortes indícios de que houve opção por nosocômio e médico
não credenciados, por liberalidade da beneficiária do plano, o que não
impõe a obrigação de custeio integral do atendimento pela operadora de
saúde, não se constatam, assim, os requisitos mínimos para concessão da
tutela de urgência, devendo ser reformada a decisão.” fls. 82/84
Por fim, a contradição que vicia o julgamento, autorizando a
interposição de embargos de declaração, do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja,
entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214966-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08093
5
comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a
que haja chegado.
Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade a outros
julgados deste E. Tribunal de Justiça, que tratam de situação diversa e com outras provas
produzidas, ou ainda, ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural inerente à toda e
qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
No que tange ao prequestionamento, a pretensão também não
merece ser acolhida, pois, pelo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e pela
nova redação do artigo 1.0251 do Código de Processo Civil de 2015, é desnecessária a menção
expressa aos textos de lei e aos outros elementos suscitados pelo embargante.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
ANA MARIA BALDY
Relatora
1 Art. 1025 “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.